Tribunal: TJMT
Processo: 1018769-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018769-95.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), ADRIANA GONCALVES - CPF: 935.277.211-34 (IMPETRANTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO - CONCURSO PÚBLICO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN/MT – PRELIMINAR ACOLHIDA –

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição do Estado de Mato Grosso), único legitimado para o mandado de segurança impetrado com essa exclusiva finalidade.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito à nomeação em certame cujo o prazo de validade tenha expirado.

Decidido o mérito do
writ
, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra o deferimento da medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Adriana Gonçalves
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso

e ao

Ilmo Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN.

Alega a impetrante que participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2015-DETRAN/MT, cujo objetivo era o preenchimento do cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Perfil Fiscalização, Polo de Alta Floresta/MT, que previu a existência de 07 (sete) vagas, dentre as quais foi aprovada em 7o (sétimo) lugar.

Afirma que o concurso foi homologado em 04/9/2015 e o prazo de validade de 2 (dois) anos foi prorrogado até 04/09/2019.

Argumenta que após a realização do certame e da sua aprovação dentro do número de vagas, o impetrado até o momento não procedeu à sua nomeação.

Pontua que o Estado Mato Grosso não está nomeando nenhum candidato por falta de recursos, o que não pode ser alegado a título de concurso público, uma vez que para sua realização é efetuado estudo do impacto financeiro e reserva orçamentária, restando evidenciado, portanto, o seu direito à nomeação, medida que não desrespeitaria a Lei de Responsabilidade Fiscal, eis que a vaga já está na folha de pagamento estadual.

Ressalta que, conforme o Lotacionograma do 2o Semestre de 2019 do DETRAN-MT, publicado no Diário Oficial do MT no 27474 de 01/04/2019, restam 472 cargos vagos para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito.

Diz que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos aprovados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos na ordem classificatória.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a nomeação no referido cargo e, no mérito, a concessão da segurança.

O pedido de liminar foi deferido. (id n. 28974972)

O Estado de Mato Grosso, ora impetrado, apresentou defesa asseverando que a
impetrante não possui direito líquido e certo de ser nomeada e empossada
, bem como a inexistência de ato ilegal praticado pela Administração (id.29875960)

Em sequência, interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu a liminar, asseverando a impossibilidade de sua concessão por vedação legal prevista no art. 2o-B, da Lei 9494/97, bem como que não está caracterizado o requisito da urgência, uma vez que inexiste risco de ineficácia do provimento final do
writ
.

Aponta que a impetrante não possui direito líquido e certo de ser nomeada e empossada e que o concurso em discussão ainda está vigente, conforme permissivo que autoriza a suspensão de validação do certame, disposto no art.24 da Lei Complementar no. 614/2019.

Por fim, requer a revogação da liminar e, por consequência, a denegação da segurança
(id.

34038953)

A impetrante, por sua vez, apresentou contrarrazões ao agravo interno, refutando as alegações e pleiteando a manutenção da liminar e, no mérito, a concessão da ordem (pág.38- id n. 19901981).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, foi pela concessão da ordem. (id.49555975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Adriana Gonçalves
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
e ao

Ilmo Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN
, consubstanciado na preterição de sua nomeação para o cargo ao qual restou aprovada no concurso aberto pelo Edital n. 01/2015-Detran/MT.

Inicialmente, verifica-se que o ato omissivo contra o qual se volta a impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, uma vez que “
compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais”
, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Logo, falece ao impetrado, Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT, legitimidade para estar no polo passivo da ação mandamental, em razão de não possuir competência para deferir ou indeferir a pretensão da impetrante (nomeação).

Nesse contexto, sabe-se que a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada. (vide STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

Vide, também, outro relevante julgado do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

[.....]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e especifica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
[....] (STJ - AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 07/06/2016)

Na mesma esteira, outrossim, veja-se precedente deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

MANDADO DE
SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – DECADÊNCIA AFASTADA -
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO RECONHECIDA EX OFFICIO
– MÉRITO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do
GOVERNADOR
do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade
(...).

(N.U 0138755-02.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)
g.n.

Ante o exposto,
reconheço a

ilegitimidade passiva

do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN
no caso concreto.

Da análise do mérito, verifica-se que a impetrante participou do concurso público para o provimento do cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Perfil Fiscalização, Polo de Alta Floresta/MT, que previu a existência de
07 (sete) vagas
,
restando aprovada em 7o (sétimo) lugar, portanto,
dentro do número de vagas.

Contudo, não foi nomeada no

cargo público em questão. (pág.01 – id.276681951)

Pois bem.

É sabido que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Como efeito, é firme o entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa, mas direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

PREVISTO NO EDITAL
.
RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL
.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO
. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO.

(....) 3
.
O deslinde correto para a controvérsia é extraído do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 598.099/MS, Relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, que constitui o marco jurisprudencial regulatório do direito público subjetivo à nomeação para o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, e também das exceções a esse direito.

4.
Desse modo, o entendimento que tem sido adotado pelo STJ, seguindo o posicionamento do STF,

é o de que aqueles aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra, direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso.

(.....) 7. Recurso Especial provido.
(REsp 1784318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 12/09/2019) g.n.

No caso dos autos, observa-se que mesmo a impetrante logrando êxito na aprovação, o impetrado foi omisso quanto à nomeação.

Observa-se, também, que o
concurso público possuía prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar de 04/09/2015 e foi prorrogado por mais dois anos, a partir de 04/09/2017.

Em tese, portanto, o prazo de validade do certame expirar-se-ia em 04/09/2019.

Entretanto, a Administração Pública por meio do “
Edital de Suspensão
”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público e, em seguida, o Decreto no 176/2019, nos termos do seu art. 1o, prorrogou o prazo por mais 120 (cento e vinte dias) – prazo que venceu em 17 de novembro de 2019.

Ora, a Constituição Federal é expressa em dispor que nenhum concurso terá prazo de validade superior a dois anos, prorrogado por igual prazo (CF, art. 37, III),
ex vi:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
[sem grifo no original]

Depreende-se, portanto, que o prazo máximo de validade do concurso público é de 4 (quatro) anos. Esse prazo, decadencial, não se suspende ou se interrompe.

Por consequência, a prorrogação será admitida apenas quando realizada dentro do prazo de validade do concurso, e desde que essa não extrapole os 4 (quatro) anos.

Vejamos:

[...] O art. 37, inciso III, da Constituição Federal estipula que " o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável por igual período", ou seja, o prazo de validade do certame é de no máximo 02 (dois) anos, podendo a Administração fixar prazo de validade inferior a 02(dois) anos, mas não ultrapassá-lo.
(STJ, AgRg no RMS 37.826/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 28/02/2013)

Desse modo, se expirou o prazo de validade do concurso público, não pode a Administração Pública levantar a caducidade, sob pena de violação ao disposto no art. 37, III, da CF.

Consequentemente, deve se ter por exaurido o prazo de validade do certame.

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 598.099, em tema cuja repercussão geral foi reconhecida, assegura que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público tem direito líquido e certo à nomeação:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
(...) III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521) (Grifei).

Dessa feita, expirado o prazo do concurso, não pode mais a Administração Pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos aprovados, senão após o exercício da discricionariedade do candidato em acionar o Poder Judiciário, o que ocorreu no caso em exame.

A propósito, trago recente julgado idêntico aos autos, em que esta Corte, por unanimidade, concedeu a segurança:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida.

(N.U 1018766-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Assim, sem maiores delongas, é inegável o direito da impetrante à nomeação e posse no cargo, porque a sua classificação dentro do número de vagas ofertadas pela Administração gera, não mera expectativa, mas direito subjetivo à nomeação.

Importante frisar que ao caso não se aplica
a Lei estadual n. 11.164, de 06 de julho de 2020, que suspende os prazos de validade dos concursos públicos já homologados e em fase de convocação dos aprovados, uma vez que o prazo do certame já expirou.

A par disso, como relatei, o Estado impetrado interpôs agravo interno contra a decisão desta relatora que deferiu a liminar e determinou a nomeação da impetrante.

Entretanto, uma vez que os fundamentos expendidos no recurso de agravo interno são os mesmos esposados no
writ,
com a análise do mérito deste último, resta prejudicado o exame daquele primeiro.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
pleiteada no
mandamus,
para determinar a nomeação da impetrante no cargo almejado, julgando prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020